Tribunal: TJDFT
Processo: 0712243-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712243-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA VITORIA PEREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, RAPHAEL FERREIRA MOREIRA, ANA KAROLINA ELIHIMAS DOS SANTOS, GUILHERME RODRIGUES HORTA DE ARAÚJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA VITÓRIA PEREIRA DE CARVALHO contra a sentença de ID 112842195, proferida em ação indenizatória ajuizada em face de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA E OUTROS, que indeferiu a petição inicial. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese , o ato judicial impugnado consistiu em sentença, para o qual há recurso específico previsto no artigo 331 do Código de Processo Civil. Ademais, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade quando a lei processual civil indica, inequivocamente, qual o recurso cabível, caracterizando-se erro grosseiro da parte. Imperioso frisar que, ainda que se trate de agravo de instrumento interposto com a finalidade de conceder à parte a gratuidade de justiça, se o pedido foi indeferido na própria sentença, o recurso cabível é a apelação, em face do princípio da unirrecorribilidade (da unicidade ou da correspondência), que preconiza que, para cada espécie de pronunciamento judicial, haverá uma espécie de recurso correspondente. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora